Tribunal: TJDFT
Processo: 0031099-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. CABÍVEL. TERMO FINAL DA MORA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cediço que a averbação do habite-se é condição para que os adquirentes logrem a obtenção do financiamento para quitação do imóvel, razão pela qual não se considera a mera expedição do habite-se para avaliar se houve o cumprimento da obrigação da vendedora dentro do prazo, mas a sim a efetiva averbação. 1.1. Uma vez constatado que a averbação do habite-se se deu em momento posterior ao termo final para entrega da unidade imobiliária, fica configurada a mora da vendedora.
2. Não havendo provas de que, após a averbação do habite-se, os compradores tardaram injustificadamente a quitar o imóvel e receber as chaves, deve a data final da mora em que incorreu a vendedora coincidir com a data da entrega do imóvel aos adquirentes, uma vez, somente a partir de então, puderam usufruir o bem.
3. É cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência quando a parcela de pedidos julgados procedentes condiz com uma distribuição equivalente dos ônus entre as partes.
4. Apelos conhecidos. Apelo dos Réus parcialmente provido. Apelo dos Autores provido. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.